Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade.

2. Em atenção à dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Caberia aos apelantes enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado – o que não ocorreu. A simples menção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao interesse dos apelantes na continuidade da demanda, desacompanhados do necessário confronto dos argumentos adotados na sentença, não é suficiente para que a apelação preencha os requisitos de admissibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.